Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DECISÃO O processo baixou em diligência, porém em razão de acordo o primeiro grau sobreveio sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito . Deste modo, nego seguimento ao recurso, em face a perda do objeto. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411